Tribunal: STJ
Processo: 0000189-12.2019.8.15.0521
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006862 - PB (2025/0282259-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON VITOR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido
pelo
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. A Corte de origem não admitiu o recurso especial, aplicando
o óbice da Súmula n. 7 do STJ. O Relator, em decisão monocrática, não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente refutada pela
parte agravante.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante
o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. Afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ pressupõe comprovação objetiva
de que a análise da controvérsia prescinde do reexame do conjunto probatório,
o que não ocorreu, pois não houve enfrentamento dos elementos concretos do
acórdão recorrido e o necessário cotejo destes com os fundamentos jurídicos
ventilados nas razões do recurso especial. Precedentes.
6. A decisão agravada está em conformidade com o princípio da dialeticidade
recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos da
decisão atacada de forma concreta e específica.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52262494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ebc18ff-18ab-4487-a0f3-134847d85798

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n. 182 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o;
CPC/2015, art. 932,
art. 3
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Des.
AREsp 2578837/SC,
Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 11.06.2024; STJ,
AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, julgado
AREsp 2907098/RO,
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti
AREsp 2767304/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ebc18ff-18ab-4487-a0f3-134847d85798

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006862 - PB (2025/0282259-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON VITOR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido
pelo
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. A Corte de origem não admitiu o recurso especial, aplicando
o óbice da Súmula n. 7 do STJ. O Relator, em decisão monocrática, não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente refutada pela
parte agravante.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante
o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. Afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ pressupõe comprovação objetiva
de que a análise da controvérsia prescinde do reexame do conjunto probatório,
o que não ocorreu, pois não houve enfrentamento dos elementos concretos do
acórdão recorrido e o necessário cotejo destes com os fundamentos jurídicos
ventilados nas razões do recurso especial. Precedentes.
6. A decisão agravada está em conformidade com o princípio da dialeticidade
recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos da
decisão atacada de forma concreta e específica.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52263005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:17
Código de Controle do Documento: 703e1209-3dce-4096-997f-b619f26b6ae5

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n. 182 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o;
CPC/2015, art. 932,
art. 3
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Des.
AREsp 2578837/SC,
Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 11.06.2024; STJ,
AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, julgado
AREsp 2907098/RO,
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti
AREsp 2767304/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON VITOR DA SILVA
RODRIGUES contra a decisão monocrática, que não conheceu do agravo em recurso
especial em virtude do óbice da
(fls. 444-446).
Súmula n. 182/STJ
A parte agravante alega que foram impugnados todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial e, ainda, que não há necessidade de se contextualizar o
quadro fático delineado no acórdão recorrido com as razões do recurso especial para se
afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
regimental à colenda Turma (fls. 450-460).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise
do recurso.
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial aos seguintes fundamentos (fls. 444-445):

Na origem o recurso especial foi inadmitido em virtude da inadequação do via
recursal para análise de violação de dispositivo constitucional e por incidência
do óbice veiculado na Súmula n. 7 desta Corte Superior (fls. 382-386). As
razões do respectivo agravo, contudo, não impugnam adequadamente os
entraves em questão.
No que diz respeito à impugnação ao verbete sumular no 7 do STJ, observa-se
que o agravante não demonstrou, mediante o confronto entre as teses recursais
e os fundamentos do acórdão recorrido, de que modo o exame da insurgência
Documento eletrônico VDA52263005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:17
Código de Controle do Documento: 703e1209-3dce-4096-997f-b619f26b6ae5

prescindiria do revolvimento probatório. Não houve nem mesmo a
preocupação em contextualizar os elementos fáticos registrados no acórdão
impugnado.
É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a impugnação genérica à aplicação da
sem o devido cotejo
Súmula 7/STJ,
entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, não
atende ao requisito de impugnação específica” (AgRg no AR Esp 2183499/MG,
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
20/03/2025,
26/03/2025
[...]
Destarte, conclui-se que o agravo não atende aos requisitos de
admissibilidade, porquanto deixou de impugnar, de maneira dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, motivaram a inadmissão do recurso
especial. Incide, portanto, a Súmula no 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal
art. 932, inciso III,
por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3

Verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial fundamentou-se
no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Contudo, no agravo interposto, a Defesa limitou-se a
alegar, de forma genérica, a inaplicabilidade do referido enunciado sumular, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e
específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do STJ,
CPC/2015,
art. 253,
aplicável por analogia.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. O TJSP não admitiu o recurso especial, aplicando as Súmulas n. 7 do STJ e
n. 283 do STF. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52263005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:17
Código de Controle do Documento: 703e1209-3dce-4096-997f-b619f26b6ae5

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se as Súmulas do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante
o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que
torna perfeitamente possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo
Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2959978/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
19/08/2025,
26/08/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (ART. 1.030,
I, DO CPC) E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NECESSIDADE DE
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que inadmite recurso especial com base em múltiplos
fundamentos, sendo um deles a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo
(art. 1.030, I, do CPC) e outro relacionado aos pressupostos de
admissibilidade recursal (art. 1.030, V, do CPC), exige a interposição
simultânea de Agravo Interno, para impugnar o capítulo referente ao
repetitivo, e Agravo em Recurso Especial, para os demais fundamentos.
2. A interposição de um único Agravo em Recurso Especial para atacar ambos
os fundamentos constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, dada a expressa previsão legal dos recursos cabíveis.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao recurso equivocado,
viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2767304/MG,
Documento eletrônico VDA52263005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:17
Código de Controle do Documento: 703e1209-3dce-4096-997f-b619f26b6ae5

Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025)
No que se refere à refutação da
a parte deixou de demonstrar,
Súmula n. 7/STJ,
mediante cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que
forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento do conjunto probatório.
Ressalte-se, ademais, que sequer houve o cuidado de se contextualizar os
elementos fáticos concretos constantes do acórdão recorrido com as razões do recurso
especial.
Sobre a matéria, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de
impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o
devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar de
maneira específica que a alteração das conclusões do Tribunal a quo
independe da análise do conjunto fático-probatório, o que não foi feito no
presente caso. Precedentes.
4. A corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base em
firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem
preenchidos os requisitos da "nenhuma periculosidade social da ação" e do
"reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente", ainda que o
valor da res furtiva seja diminuto. Rever tão conclusão é vedado a esta Corte
Superior por força do óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2907098/RO,
OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
-
19/08/2025,
28/08/2025
grifamos)
Documento eletrônico VDA52263005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:17
Código de Controle do Documento: 703e1209-3dce-4096-997f-b619f26b6ae5

No mesmo diapasão: AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 2815477/DF.
Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
19/08/2025,
26/08/2025;
AREsp 2770961/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

12/08/2025,
19/08/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52263005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:17
Código de Controle do Documento: 703e1209-3dce-4096-997f-b619f26b6ae5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0282259-0
AREsp 3.006.862 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001562220198150521 00001891220198150521 1562220198150521
1891220198150521
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON VITOR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON VITOR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551443605131980@
2025/0282259-0 - AREsp 3006862 Petição : 2025/0091178-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:03:19
Código de Controle do Documento: 50DCFC39-FE83-480C-B440-29D85CA2B560